Tribunal: TJPA
Processo: 0014371-02.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014371-02.2019.8.14.0401

APELANTE: ELVIS NAZARENO FERREIRA GAIA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §§ 1º E 4º, INC. IV. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE PELA PRESENÇA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS ENSEJANDO MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXCLUSÃO DA MULTA. DESCABIMENTO. SANÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A quantidade de escovas de dentes subtraídas não causou dano significativo à vítima, que exerce a atividade de distribuição de diversos produtos. Porém, o fato do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, demonstra maior potencialidade lesiva da conduta, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme orienta o Colendo STJ.

2.

A multa não pode ser excluída da condenação, pois se trata de sanção cumulativa e prevista no preceito secundário da norma penal violada.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar

provimento ao recurso , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELVIS NAZARENO FERREIRA GAIA e LUIZ HENRIQUE DA SILVA PACHECO
, inconformados com a sentença que o condenou às penas de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, inc. IV, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Os recorrentes sustentam que a incidência do princípio da insignificância, pois a subtração de 128 (cento e vinte e oito) escovas de dente não representam dano considerável para a vítima, distribuidora de diversos produtos, sendo a conduta materialmente atípica.

Aduzem ainda que não têm condições de pagar a pena de multa.

Pedem o provimento do apelo para serem absolvidos ou, subsidiariamente, excluir a pena de multa.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 10/07/2019, por volta das 02:45, nesta Capital, os apelantes ingressaram no depósito da Distribuidora Big Bem e subtraíram 128 (cento e vinte e oito) escovas de dente, sendo presos em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar.

DA ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Os recorrentes sustentam que a incidência do princípio da insignificância, pois a subtração de 128 (cento e vinte e oito) escovas de dente não representam dano considerável para a vítima, distribuidora de diversos produtos, sendo a conduta materialmente atípica.

É certo que a quantidade de escovas de dentes subtraídas não causa dano significativo à vítima, que exerce a atividade de distribuição de diversos produtos. Porém, o fato do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, demonstra maior potencialidade lesiva da conduta, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme orienta o Colendo STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 3º, DO CP. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

I – a II - Omissis

.

III - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta.

IV - Omissis.

Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Por fim, a multa não pode ser excluída da condenação, pois se trata de sanção cumulativa e prevista no preceito secundário da norma penal violada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2023